Tribunal: STF
Processo: AP 1115
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Penal instaurada contra o réu MATHEUS FERNANDES BOMFIM, CPF nº 047.351.895-30, acusado pela Procuradoria-Geral da República pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    O réu encontra-se preso no Complexo Penitenciário do Distrito Federal, e sua prisão preventiva foi mantida por decisões de 16/3/2023, 21/6/2023, 15/12/2023, 2/4/2024, 27/6/2024 e 27/9/2024. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual de 15/12/2023 a 5/2/2024, condenou MATHEUS FERNANDES BOMFIM à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, inicialmente em regime fechado. 



    A Defesa opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados na Sessão Virtual de 29/3/2024 a 8/4/2024 (eDoc. 147).



    Em 8/5/2024, a Defesa de MATHEUS FERNANDES BOMFIM opôs Embargos Infringentes, inadmitidos por decisão proferida em 13/5/2024 (eDoc. 152).



    Em face dessa decisão foi interposto Agravo Regimental (eDoc. 157), submetidos ao exame do PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE em Sessão Virtual ocorrida de 7/6/2024 a 16/6/2024, no qual proferi no sentido de negar provimento ao recurso, tendo o Min. ANDRÉ MENDONÇA pedido vista dos autos (eDoc. 157).



    Em 4/10/2024, a Defesa do réu requereu “que seja autorizada a participação do defendente no processo eleitoral de Vitória da Conquista, mediante disponibilização de local adequado dentro do estabelecimento prisional para o exercício do direito de voto ou o deslocamento do mesmo, caso necessário, para o local apropriado” (eDoc. 202).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 233-A do Código Eleitoral, “aos eleitores em trânsito no território nacional é assegurado o direito de votar para Presidente da República, Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital em urnas especialmente instaladas nas capitais e nos Municípios com mais de cem mil eleitores”.



    Não há, entretanto, previsão legal para o voto em trânsito nas Eleições Municipais, como as que serão realizadas neste domingo, 6/10/2024, de modo que se revela absolutamente impertinente o requerimento formulado pela Defesa de réu preso no Distrito Federal para que possa participar do processo eleitoral de Vitória da Conquista/BA.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente